Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Inexistência de fato impeditivo do direito do autor. Cheques que comprovam a dívida. Ausência de prova do pagamento. Percentual de juros superior a 12% ao ano. Inovação recursal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu com o objetivo de reformar a sentença que julgou procedente o pedido do autor e o condenou a pagar R$16.100,00. Sustenta o recorrente que não pactuou a cobrança de juros tão elevados; reconhece parte da dívida (R$6.000,00) e sugere parcelamento do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que considerou válida a comprovação da dívida por meio das cártulas de cheques emitidas pelo recorrente.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
4. É ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
5. Ainda que haja indícios de possível agiotagem no empréstimo estabelecido entre as partes, as provas e alegações do recorrente são insuficientes para a caracterização dessa prática sem a demonstração do valor inicialmente ajustado ou entregue ao tomador. O devedor menciona indiretamente os acordos que fazia com o autor, sem, contudo, afirmar que o negócio se tratava de mútuo praticado por pessoa física.
6. O recorrente se limita a afirmar que reconhece parte da dívida, mas não justifica adequadamente a suposta irregularidade da outra parte do débito. Ademais, o recorrente não se eximiu de demonstrar o efetivo pagamento dos cheques ou da parte que entende incontroversa.
7. Diante desses fundamentos, é de se afastar os argumentos do Recorrente mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.